Tribunal: STF
Processo: ARE 1379735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. PROFESSORA ESTADUAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. NÃO HÁ NECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR OPOLO PASSIVO DA DEMANDA. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.599.965, TEMA 592. POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO EM CONJUNTO. FACULDADE DO MAGISTRADO A QUEM CABE GERENCIAR A MARCHA PROCESSUAL. 



    REVISÃO DOS PROVENTOS DA AUTORA COM BASE NA LEI 11.738/2008 E NA LEI ESTADUAL 5539/09. A LEI 11.738/2008 INSTITUIU O PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NO JULGAMENTO DA ADI 4167, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A COMPATIBILIDADE DA LEI FEDERAL 11.738/2008 COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MODULANDO OS EFEITOS PARA QUE TENHA EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO DIRETA, OU SEJA, 27 DE ABRIL DE 2011. IMPOSSIBILIDADE DE O PROFESSOR RECEBER SALÁRIO INFERIOR AO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. PRECEDENTES. 



    A LEI 5539/2009 ESTABELECEU QUE O VENCIMENTO BASE DOS CARGOS GUARDARÁ O INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE AS REFERÊNCIAS.



    MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BASE DA AUTORA, DE ACORDO COM A CARGA HORÁRIA, COM BASE NO PISO SALARIAL NACIONAL E APLICANDO O ESCALONAMENTO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVE OBSERVAR A DECISÃO DEFINITIVA PELO STF, NO JULGAMENTO DO RE 870.947/SE, A SER APLICADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, MOMENTO EM QUE, PROVAVELMENTE, A MATÉRIA JÁ ESTARÁ ASSENTADA 



    DESPROVIMENTO DO RECURSO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 60, III, "e", § 4º, I; 61, § 1º, II, "a"; 206, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso, a autora comprovou pertencer ao quadro de inativos da educação do Estado do Rio de Janeiro, tendo se aposentado no cargo de professor docente II, e sua carga horária semanal era de 22 horas semanais.Comprovou também que se aposentou no nível 9:



    (...)



    Logo, é incontroverso que a apelada deverá receber o piso nacional de forma proporcional, equivalente a 55% do piso nacional de professores, tendo em vista que o piso se refere aos professores que exercem seus cargos em 40 horas semanais.



    Ocorre que os Apelantes alegam que a autora não recebe vencimentos abaixo do piso nacional, até porque não se encontra no nível mais baixo da carreira.



    Contudo, esquece o apelante, conforme foi destacado na sentença, que o artigo 3º da Lei estadual nº 5539/2009 estabelece que o vencimento base nos cargos de professor guardará o interstício de 12% entre as referências, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado que determinou que os réus devem adequar o vencimento base da autora, de acordo com suacarga horária, com base no piso salarial nacional e aplicando a lei estadual em epígrafe. Confira-se



    Art. 3º O vencimento-base dos cargos a que se refere a Lei nº 1614, de 24 de janeiro de 1990, guardará o interstício de 12% (doze por cento) entre referências.



    A Lei 1614/1990, dispõe sobre o plano de carreira do magistério público estadual e dá outras providências.



    Assim, a autora como professora docente II, nível 9, cuja carga horária é de 22 horas semanais, deverá receber o piso nacional de forma proporcional à carga horária, equivalente a 55% do piso nacional de professores, sendo certo que este piso deverá servir como base de cálculo de demais vantagens e gratificações, tendo em vista que a lei estadual prevê um aumento escalonado para as demais referências da carreira.



    Dessa forma, demonstrado que vem sendo pago valor inferior ao piso, assegurado à categoria por lei federal, correta a sentença ao julgar procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais, tendo como base de cálculo o piso nacional fixado para a categoria e professores, de forma proporcional à carga horária desempenhada."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente